Tribunal: TJSP
Processo: 1027217-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Revisional – Financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, processado sob o rito dos repetitivos – Avaliação do bem – Comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes – Abusividade – Inocorrência – Registro de contrato – Observância da Resolução

Ementa:
Revisional – Financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, processado sob o rito dos repetitivos – Avaliação do bem – Comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes – Abusividade – Inocorrência – Registro de contrato – Observância da Resolução CONTRAN no 320/90 – Irregularidade – Não reconhecimento.
Seguro prestamista – Adoção de teses fixadas no REsp no 1.639.259/SP, julgado na forma do artigo 1.036 do CPC – Peculiaridades do caso – Validade – Contratação em instrumento apartado – Demonstração da ciência, anuência e liberdade da parte autora quanto à pactuação – Pretensão de restituição de valores afastada.
Sentença reformada – Improcedência dos pedidos – Sucumbência exclusiva do demandante mantida.
Recurso provido.